Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS JÁ OUVIDAS NO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCINÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o entendimento de ser cabível o habeas corpus como meio de impugnação de decisão que indefere justificação criminal para o fim de subsidiar ajuizamento de revisão criminal, não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade no caso, porquanto ausente erro grosseiro ou má-fé.
2. A justificação criminal é a via adequada para a obtenção de prova nova destinada a instruir futura revisão criminal, não se coadunando com a mera pretensão de reinquirição de testemunhas já ouvidas no curso da instrução criminal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a produção antecipada de provas.